Tribunal: TJSP
Processo: 1074400-27.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Antonio Carlos Santoro Filho
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA URBANA. IMPROCEDÊNCIA.
I. Caso em Exame:
1. Ação de usucapião extraordinária urbana proposta por Wilma Spadaro Monteiro de Farias e Pedro Monteiro de Farias contra Diplomata Empresarial SC Ltda. e outros. Os autores alegam posse contínua e ininterrupta do imóvel desde 1983, com aquisição formal em 1984 e transferência para a ré em 1993, sem

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA URBANA. IMPROCEDÊNCIA.
I. Caso em Exame:
1. Ação de usucapião extraordinária urbana proposta por Wilma Spadaro Monteiro de Farias e Pedro Monteiro de Farias contra Diplomata Empresarial SC Ltda. e outros. Os autores alegam posse contínua e ininterrupta do imóvel desde 1983, com aquisição formal em 1984 e transferência para a ré em 1993, sem alteração da posse. Pleiteiam o reconhecimento da usucapião extraordinária ou, subsidiariamente, da usucapião especial urbana.
II. Questão em Discussão:
2. A questão em discussão consiste em: (a) se houve violação ao princípio da identidade física do juiz; (b) determinar se os autores exercem posse com animus domini, requisito essencial para a usucapião extraordinária.
III. Razões de Decidir:
3. Nosso ordenamento jurídico não mais adota, nos processos cíveis, o princípio da identidade física do juiz, de forma que, no caso concreto, nulidade alguma há a declarar. A posse dos autores é derivada de autorização por parte dos proprietários, sem animus domini, devido à venda do imóvel para, supostamente, saldar dívidas. 4. A alegação de comodato verbal pela ré é corroborada por depoimentos, indicando posse precária dos autores. De fato, a existência da negociação e de relação de amizade entre o requerente Pedro e os sócios da requerida, que, por mera liberalidade, deixaram-no permanecer na posse do imóvel, a título de comodato, foi confirmada pelas testemunhas ouvidas durante a instrução. Nítida caracterização de constituto possessório, no qual há mera modificação da natureza da posse, sem interrupção do vínculo possessório anterior. Conforme se depreende do próprio depoimento da apelante, os sócios da empresa ré permitiram a permanência da família na posse direta do bem.
IV. Dispositivo e Tese:
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A posse derivada de constituto possessório ou comodato não configura animus domini. 2. A mera posse prolongada e pagamento de tributos não geram posse ad usucapionem.
Legislação Citada:
Código Civil, art. 1.267, parágrafo único; art. 1.198; art. 584.
Jurisprudência Citada:
TJSP, Apelação Cível 1001580-69.2021.8.26.0048, Rel. Wilson Lisboa Ribeiro, 9a Câmara de Direito Privado, j. 27/08/2024.
TJSP, Apelação Cível 1072083-90.2020.8.26.0100, Rel. José Joaquim dos Santos, 2a Câmara de Direito Privado, j. 20/09/2024.
TJSP; Apelação Cível 0002577-55.2008.8.26.0491; Rel. Silvério da Silva; 8a Câmara de Direito Privado; j. 28/10/2020.